Tribunal: TJSP
Processo: 1025748-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança. Sentença de procedência parcial. Sucumbência repartida entre as partes, nos termos do art. 86, "caput", CPC. Verba honorária arbitrada por equidade, em razão do baixo proveito econômico obtido com a demanda e na possibilidade de caracterização de aviltamento de trabalho caso aplicado o art. 85, §2o, CPC, tendo como parâmetro a condenação. Sentença mantida. Apelo

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança. Sentença de procedência parcial. Sucumbência repartida entre as partes, nos termos do art. 86, "caput", CPC. Verba honorária arbitrada por equidade, em razão do baixo proveito econômico obtido com a demanda e na possibilidade de caracterização de aviltamento de trabalho caso aplicado o art. 85, §2o, CPC, tendo como parâmetro a condenação. Sentença mantida. Apelo improvido.